Tribunal: TJBA
Processo: 8048402-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048402-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDINOLIA SANTANA GOIS DA SILVA Advogado(s): EDUARDO SILVA LEMOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA. MORA DESCARACTERIZADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base na suposta constituição em mora do devedor, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A Agravante sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros sem a devida especificação da taxa correspondente, pleiteando a revogação da liminar e a restituição do bem apreendido. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem informar a respectiva taxa e a consequência jurídica de tal prática, especialmente quanto à caracterização da mora, condição indispensável à concessão da medida liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A capitalização diária de juros, sem a devida especificação da taxa aplicada, é considerada prática abusiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.826.463/SC. 5. A exigência de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a configuração da mora, nos termos do Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS). 6. A ausência de comprovação válida da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e invalida a concessão de medida liminar com base em tal pressuposto. 7. O Agravado foi devidamente intimado, mas permaneceu inerte, não impugnando os fundamentos apresentados pela parte agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros sem indicação expressa da respectiva taxa configura violação ao dever de informação e prática abusiva. 2. O reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão do bem." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS); Súmula 539/STJ; Súmula 72/STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8048402-87.2025.8.05.0000, figurando como agravante EDINOLIA SANTANA GOIS DA SILVA e como agravado o BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA